Tribunal: TJDFT
Processo: 0735533-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735533-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para afastar a multa e pela suposta prática de ato atentatório à dignidade da justiça, bem como a obrigação de apresentar “lista de todos os imóveis de sua propriedade”. O juiz pode requisitar as informações necessárias para o prosseguimento das demandas, principalmente para expropriação do patrimônio, através do devido processo legal, sendo a sua sonegação pelo devedor medida incompatível com a boa-fé processual. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de novembro de 2022